Tribunal: STF
Processo: RE 574410
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE LEI INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. 


  




1.  Para se concluir pelo caráter específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame de matéria fático-probatória, o que é defeso nesta via extraordinária, dado o óbice da Súmula STF 279. 




2.  O Tribunal a quo entendeu que a redução de gratificação consubstancia ato ilegal diante da inexistência de justificativa legal ou lógica para sua prática. Tema local que não pode ser reapreciado em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.